Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÕES DE VIAS DE FATO. AGRESSÃO À EX-MULHER. RECURSO ACUSATÓRIO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES DE AMEAÇA E DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA DUVIDOSA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO E SATISFATÓRIA QUANTO À INVASÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA REFORMADA.
1 O Ministério Público apela da sentença que condenou o réu por três ações contravencionais de vias de fato, duas ameaças e o absolveu em uma terceira ameaça e no crime de invasão de domicílio, todas em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2 O consentimento posterior ao ingresso do agente na residência da ex-mulher sem prévio aviso não afasta o nítido constrangimento à ex-mulher, que apenas temia acordar as crianças com suas desavenças com o ex-marido, tanto que procurou a Policia para pedir proteção. Afasta-se a suposta ameaça feita quando o réu estava dentro da viatura policial que o conduziria à presença do Delegado, usando "tom intimidador", segundo o relato da vítima. Não houve promessa concreta de futuro mal injusto e grave.
3 Apelação parcialmente provida.